Tribunal: STJ
Processo: 0057850-89.2018.8.13.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179452 - MG (2022
/0235624-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME
: APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
EMBARGADO
: EDSON DOS SANTOS MORAES
EMBARGADO
: JANE KELLY WADISLA DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: RENATO EUSTÁQUIO PINTO MOTA - MG071821
INTERES.
: GRAN
ROYALLE
LAGOA
SANTA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: RACHEL CRISTINA BARCELOS PEREIRA - MG086399
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2601dcc7-fc30-4023-9b1f-7f6c77accc22

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179452 - MG (2022
/0235624-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME
: APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
EMBARGADO
: EDSON DOS SANTOS MORAES
EMBARGADO
: JANE KELLY WADISLA DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: RENATO EUSTÁQUIO PINTO MOTA - MG071821
INTERES.
: GRAN
ROYALLE
LAGOA
SANTA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: RACHEL CRISTINA BARCELOS PEREIRA - MG086399
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRUE SECURITIZADORA S.
A. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As conclusões da Corte de origem no tocante à tese jurídica de
ilegitimidade de parte resultaram da estrita análise das provas carreadas
aos autos e rever tais fundamentos encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 1.135).
"

O embargante aduz omissão no julgado.
Menciona que "(...) a ilegitimidade passiva da embargante está prevista em
(e-STJ fl. 1.141).
lei federal"
Pleiteia pela reconsideração do julgado.
Documento eletrônico VDA47719591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:39
Código de Controle do Documento: b3214644-c900-4e8c-87e9-391eebfc21ec

Impugnação às e-STJ fls. 1.147/1.149, com pedido de multa por recurso
protelatório.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No presente caso, conclui-se, no acórdão embargado, que rever a questão
da legitimidade de parte ensejaria a revisão de matéria fático-probatória, com base nos
seguintes fundamentos:

"(...)
No tocante ao argumento de ilegitimidade de parte, o tribunal de
origem concluiu que:
'(...)
Suscita a primeira apelante sua ilegitimidade passiva,
ao argumento de que atua no ramo da securitizacão de créditos
imobiliários, isto é, na estruturação de valores mobiliários a
serem negociados no mercado de capitais, com o objetivo de
facilitar o financiamento imobiliário nacional
(...)
Assim, estará legitimado o autor quando for possível
titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu
decorrerá do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo
procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.
Laborou em equívoco a apelante no que concerne à sua
legitimidade passiva. Os autores pretendem a rescisão do
contrato celebrado com a empresa Gran Royalle Lagoa Santa
Empreendimento Imobiliário S. A., bem como a devolução dos
valores pagos. A ré Gran Royalle, por sua vez, informa na
contestação ter celebrado com a empresa Ápice Securittizadora S.
A. em 15, contrato de cessão de crédito, passando esta a receber,
12/08/20 a partir da data de setembro de 2015 as parcelas do
financiamento do imóvel adquirido pelos autores. Considerando o
pedido de devolução dos valores pagos, bem como o fato de que a
ré Ápice Securitizadora recebeu parte dos valores pagos pelos
requeridos, patente é sua legitimidade para responder aos termos
da presente demanda.
Posto isto, rejeito a preliminar' (fls. 833/834).
Conforme pode se verificar do trecho do acórdão supratranscrito,
as conclusões do tribunal de origem se firmaram após minuciosa análise das
circunstâncias fáticas dos autos.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do contexto fático- probatório dos autos, procedimento inviável
nesta via extraordinária, nos termos da Súmula no 7/STJ" (e-STJ fls. 1.135
/1.136).

Dessa forma, não cabe apreciar a tese jurídica de ilegitimidade de parte em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA47719591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:39
Código de Controle do Documento: b3214644-c900-4e8c-87e9-391eebfc21ec

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico no sentido de ser cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil quando presente o intuito manifestamente
procrastinatório na oposição de declaratórios.
Contudo, o não conhecimento ou a improcedência dos embargos de
declaração não são suficientes para a condenação automática à referida penalidade,
devendo ser analisado caso a caso a ocorrência de efetiva intenção protelatória, o que
não se deu até o presente momento.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias
sobre a correção dos cálculos apresentados pelo perito. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afastar a
aplicação da penalidade de multa quando manejado o recurso previsto em
lei, sendo a conduta de per si insuficiente para demonstrar o intento
protelatório, sobretudo quando não há reiteração da oposição dos
aclaratórios. Provimento do agravo interno no presente ponto.
4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a multa
aplicada à agravante com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no
AREsp 2.221.249/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
).
2/5/2024

Documento eletrônico VDA47719591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:39
Código de Controle do Documento: b3214644-c900-4e8c-87e9-391eebfc21ec

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:39
Código de Controle do Documento: b3214644-c900-4e8c-87e9-391eebfc21ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.179.452 / MG
Número Registro: 2022/0235624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00578508920188130148
0148180057850
10148180057850001
10148180057850002
10148180057850003 10148180057850004 10148180057850005 148180057850 578508920188130148
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO
NOME
: APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
AGRAVANTE : GRAN ROYALLE LAGOA SANTA EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS : RACHEL CRISTINA BARCELOS PEREIRA - MG086399
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
AGRAVADO
: EDSON DOS SANTOS MORAES
AGRAVADO
: JANE KELLY WADISLA DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: RENATO EUSTÁQUIO PINTO MOTA - MG071821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48410044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 7c5156ef-f44e-4484-b3d9-3565a7dd9443

EMBARGANTE : TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME : APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
EMBARGADO : EDSON DOS SANTOS MORAES
EMBARGADO : JANE KELLY WADISLA DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: RENATO EUSTÁQUIO PINTO MOTA - MG071821
INTERES.
: GRAN ROYALLE LAGOA SANTA EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: RACHEL CRISTINA BARCELOS PEREIRA - MG086399
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 7c5156ef-f44e-4484-b3d9-3565a7dd9443